Tribunal: TJMT
Processo: 0002949-31.2017.8.11.0030
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002949-31.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA CREUZA OLINDA DA SILVA - CPF: 968.294.191-15 (VÍTIMA), JURACY MENDES DA COSTA - CPF: 029.692.021-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 018.889.421-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR ATINENTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C § 4o DA LEI No 11.343/2006 – VIABILIDADE – DUPLA VALORAÇÃO DA NATUREZA LESIVA DA DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DOSIMÉTRICAS –
BIS IN IDEM
–INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 48 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – PRECEDENTES DO STJ – ALMEJADA A SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RÉ –IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nos termos do Enunciado no 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), motivo por que faz-se plausível o redimensionamento da pena-basilar atinente ao delito de tráfico privilegiado.

2.

A suspensão do pagamento das custas processuais na sentença apenas pode ser efetivada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Tem-se apelação criminal manejada por
Juracy Mendes da Costa
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes estampados no art. 33,
caput
, c/c § 4o, ambos da Lei de Drogas e art. 180,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do citado diploma legal, absolvendo-a quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal atinente ao delito de tráfico privilegiado, almeja a Defesa o redimensionamento da primeira fase
dosimétrica, no interesse da fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ou, ainda, na sua proporcional diminuição
, uma vez que aplicada fração de aumento superior a 1/8 (um oitavo). Solicita, ainda,
a suspensão das
custas processuais,
à conta da hipossuficiência da ré. Por fim, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja readequada a pena-base imposta

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Juracy Mendes da Costa
foi condenada à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes estampados no art. 33,
caput
, c/c § 4o, ambos da Lei de Drogas e art. 180,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do citado diploma legal, sendo absolvida quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo narra a denúncia,
“(...) na data de 26 (vinte e seis) de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 17h30min, em residência particular situada na Avenida Mário Abraão Nassarden, s/n, nesta cidade, os denunciados Juracy e Sérgio tinham em depósito, vendiam e mantinham sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base (cocaína) e 04 (quatro) ‘trouxinhas’ de substância análoga a pasta base (cocaína)

(...)”
(
FATO 01
, id. 41840455,
sic
).

Nas mesmas circunstâncias,
“(...) os denunciados Juracy e Sérgio se associaram para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (...)”
(
FATO 02
, id. 41840455,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) em data e horário indeterminado, nesta cidade, os denunciados Juracy e Sérgio ocultaram coisa que sabia ser produto de crime, a saber 02 (dois) aparelhos eletrônicos, sendo um marca Samsung J200BTGSMH, e o outro LG D690n, além da quantia de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos) em dinheiro (...)”
(
FATO 03
, id. 41840455,
sic
).

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal do delito de tráfico privilegiado, almeja a Defesa o redimensionamento da primeira fase
dosimétrica, no interesse da fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ou, ainda, na sua proporcional diminuição
, uma vez que aplicada fração de aumento superior a 1/8 (um oitavo). Solicita, ainda,
a suspensão das
custas processuais,
à conta da hipossuficiência da ré. Por fim, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

Postas a salvo de indagações a materialidade e a autoria delitivas, admitidas pela ré e sobre as quais não recai questionamento, tem-se que o apelo merece parcial provimento.

Com efeito, examinando a dosimetria da pena quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4o, ambos da Lei de Drogas,
vê-se que o juízo singular
majorou a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, à conta da negativação efetivada pela natureza da droga (
“deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista droga cocaína ter alto poder degenerativo da pessoa, causando rápida dependência”
– sentença de id. 41841986,
sic
).

Em que pese o fundamento encontrar amparo
no art. 42 da Lei no 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal
, nota-se que o magistrado utilizou o mesmo parâmetro para modular a fração redutora atinente ao privilégio na terceira fase dosimétrica (
“verifico que com a denunciada foram apreendidos drogas de alto índice de degeneração da saúde humana, cocaína, bem como com quantidade razoável a impedir a redução no máximo legal. Assim, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, incidindo a redutora no patamar de 1/6”
– sentença de id. 41841986,
sic
), o que, à evidência, torna por ilegítima a exasperação da pena-basilar nos moldes em que efetivada na primeira instância.

A propósito, dispõe o Enunciado no 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal que
“as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
(TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sobre o ponto, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça no sentido que
“a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem.
Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006’

(
ARE n. 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 6/5/2014)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 568.560/MS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).

Nesses termos, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, a saber em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e, inexistindo insurgências quanto à segunda e terceira fases dosimétricas,
resta a pena final atinente ao delito de tráfico privilegiado em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Por seu turno, aplicando-se o concurso material reconhecido na hipótese, à conta da condenação pelo delito previsto no art. 180,
caput
, do CP, perfaz a pena definitiva imposta à
Juracy
Mendes da Costa
em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “
b
”, do CP), mais o pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, à razão mínima.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mormente no que diz respeito a isenção do pagamento das despesas processuais, tem-se que, nada obstante o fato de a acusada ser hipossuficiente não tornar imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais [art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil)], “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase da execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório
” (STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp n. 1309078/PI. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

Logo,
dou parcial provimento

ao recurso manejado pela defesa, a fim de redimensionar a pena imposta à
Juracy Mendes da Costa
em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “
b
”, do CP), mais o pagamento de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, à razão mínima
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020